Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL) E DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADA SUBSTITUTA REGULARMENTE DESIGNADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. COERÊNCIA E HARMONIA. VALOR PROBATÓRIO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOLO CONFIGURADO. RECUSA CONSCIENTE AO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS A AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a sentença é proferida por magistrado substituto regularmente designado, mormente, levando-se em conta que magistrado titular da Vara estava no gozo de férias à época em que proferida a sentença e, especialmente, quando a audiência de instrução se encontra integralmente gravada, inexistindo demonstração de prejuízo à Defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, os depoimentos de agentes do Estado, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar uma condenação, máxime quando não se vislumbra qualquer indício de interesse escuso em prejudicar o réu.
3. A materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e desacato restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborados pela ocorrência policial e pelo próprio contexto fático. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3.1 A alegação defensiva de que o vídeo acostado aos autos afastaria a configuração dos delitos não merece acolhida, pois o registro audiovisual se limita a retratar momento posterior aos fatos imputados, quando o acusado já se encontrava sob custódia policial, não se prestando a desconstituir as condutas anteriormente praticadas nem a infirmar o conjunto probatório produzido.
4. Não há falar em absolvição por atipicidade das condutas se demonstrado que o réu, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de policial militar, bem como, o desacatou no exercício de suas funções, razão pela qual deve ser mantida a condenação proferida na sentença.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e desacato, porquanto, embora inseridas no mesmo contexto fático, as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, não se configurando o desacato como meio necessário ou fase normal de execução da desobediência.
6. Decorrendo os delitos praticados de condutas autônomas, não há falar na aplicação do concurso formal de crimes, pelo contrário, impõe-se a manutenção do concurso material.
7. Pena bem dosada, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.